Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709975-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 185446725 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Carlos Antonio de Souza, processo n. 0724840-34.2018.8.07.0001, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", fazendo-o nos seguintes termos: Indefiro o pedido acostados à petição retro uma vez não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial detida pelo Executado. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta e. Corte. Ilustrativamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO DA VIDA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRÉVIA COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESCABIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do art. 921, inciso III, e §§2o e 3o, do CPC e na esteira do entendimento firmado pelo STJ, mostra-se razoável que o desarquivamento e o prosseguimento da execução, após suspensão, dependa de prévia comprovação pelo credor de localização de bens aptos à constrição ou de demonstração da alteração da vida patrimonial do devedor para fins de reiteração dos sistemas judiciais de pesquisa. 2. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 3. Descabido o desarquivamento e prosseguimento do feito para fins de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo sem que o credor tenha localizado bens aptos a constrição, demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1286189, 07130889720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de Id. 64077842. Publique-se. O exequente opôs embargos de declaração (Id 186363261 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelo juízo de origem ao Id 187283262 do processo de referência: De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. No mais, retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de Id. 64077842. Publique-se. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56914212), o agravante alega que, mesmo após intimado para pagamento, o executado/agravado não impugnou o cumprimento de sentença, tampouco quitou o débito de modo voluntário. Narra que foram realizadas pesquisas de bens por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, as quais, contudo, restaram infrutíferas, o que levou ao arquivamento do feito em 28/4/2023 (Id 156833484 do processo de referência). Conta ter requerido nova pesquisa e bloqueio de ativos pelo sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, após decurso de tempo razoável. Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido. Diz que os embargos de declaração opostos também foram rejeitados, motivo pelo qual o agravante interpõe o presente recurso. Defende a possibilidade de realização da pesquisa Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Indica que a decisão agravada fere o princípio da efetividade das execuções, bem como não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, por ausência de previsão legal. Assinala não ser razoável o indeferimento do pedido, porquanto a última pesquisa ocorreu há mais de um ano, “não havendo o que falar comprovação de esgotamento dos meios, modificação econômica ou indicação de bens para o desarquivamento dos autos”. Cita jurisprudência que entende robustecer sua tese. Entende preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer “a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SisbaJud para a penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou ativos financeiros, até o limite da dívida, em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias (por meio da nova funcionalidade disponibilizada no mencionado sistema, apelidada de “teimosinha”)”. Preparo regular (Ids 56914213 e 56914214). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/): Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) Deveras, a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Sobreleva destacar que o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. Realmente, é certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Decerto, a cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Outrossim, os sistemas judiciais de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema Sisbajud, eventualmente, possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à parte credora fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelos próprios agravantes para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos executados. Essa percepção, em suma, justifica a renovação da penhora eletrônica buscada pela parte credora, na modalidade de repetição programada (teimosinha) em observância aos princípios da cooperação, notadamente quando se pondera que a busca de ativos pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, perdura por tempo sensivelmente superior ao verificado nas modalidades já utilizadas sem êxito. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Sendo assim, tem pertinência a afirmação da parte agravante de ser possível a realização da diligência, na medida em que essa se mostra mais eficiente do que as outrora adotadas. Elucido que a exceção aqui aberta é pontual e só se dá pela inovação implementada no sistema Sisbajud. Este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre o tema, tem decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1427472, 07026053720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428248, 07105290220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo. 2. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por 30 dias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427290, 07220126320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022) Reconhecida, desse modo, a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Afiro, portanto, nesta análise inicial, com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para autorizar a realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora